Tribunal: TJDFT
Processo: 0710093-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710093-34.2022.8.07.0003 RECORRENTE: JHON VAN DAME OLIVEIRA GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. REPOUSO NOTURNO. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. TERMO MÉDIO. 1/8. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse. Pune-se, na forma qualificada, quando o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. 2. Em regra, para que haja o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo do art. 155, § 4o, I, do CP, tem-se por indispensável o laudo pericial (CPP, art. 158), admitindo-se, excepcionalmente, a sua substituição por outros meios de prova apenas quando não existirem vestígios ou estes tenham desaparecido, ou quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Precedentes.2.1. No caso concreto, a falta de perícia para aferição do rompimento do obstáculo não é obstáculo para o reconhecimento da qualificadora, pois contundente as demais provas a evidenciar a sua incidência, sendo certo que o proprietário do estabelecimento comercial pode, ou até mesmo deve, restabelecer a segurança do seu estabelecimento, ao consertar o dano decorrente do rompimento inesperado do cadeado ou da grade de contenção. 3.Configura exercício de discricionariedade do juízo penal os cálculos da pena em cada fase da dosimetria, desde que especificadas e justificadas as respectivas frações utilizadas para os incrementos, estando atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. 4. Conforme entendimento jurisprudencial, é possível o acréscimo de 1/8 do termo médio da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu desde que realizado de forma fundamentada. 5. O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena por outro anterior demonstra a falta de comprometimento do apenado com a função social da própria pena, assim como demonstra a ausência de interesse em seguir as regras de convivência do meio social, sendo certo que revela, por isso, a possibilidade de censurar a culpabilidade do réu, em exame das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 585, assentou ser possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.) 7. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 158 e 158-A, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que “não há elementos suficientes que confirmem que o crime foi praticado por arrombamento, pelo que deve ser afastada a qualificadora em questão” (id 53097740, pág. 11); b) artigos 59, 67 e 68, todos do Código Penal, asseverando equívoco na dosimetria da pena, devendo ser afastada a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Defende, ainda, excesso na exasperação da pena base, devendo ser obedecida a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial negativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 158 e 158-A, ambos do Código de Processo Penal, pois infirmar os fundamentos do acórdão quanto à caracterização do arrombamento é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular (7/STJ) impede a admissão do especial, quanto à tese de ofensa aos artigos 59, 67 e 68, todos do Código Penal, pois o acórdão também se encontra lastreado nas peculiaridades fático-probatórias do caso concreto a respeito da culpabilidade e das circunstâncias do crime. A apreciação da tese recursal em sentido contrário demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, incidindo o aludido enunciado. Registre-se que, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor” (REsp n. 1.934.666/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023). Assim, a apreciação da tese recursal, além de demandar o reexame de matéria fático-probatória vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, é obstada porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior. Também incide, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no REsp n. 2.082.667/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012